Tribunal: TJMT
Processo: 1035504-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035504-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIMONE GRAZIELE DE BARROS - CPF: 019.836.561-60 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1035504-12.2021.8.11.0041

APELANTE:
SIMONE GRAZIELE DE BARROS

APELADO
S
:
A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI
e
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE
V
ALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

IMPROCEDÊNCIA
–
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM
FINANCIAMENTO

–
DESCABIMENTO
–
CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS QUANTO À ESPÉCIE DE NEGÓCIO
–
AUDIO

DE
LIGAÇÃO
-

CONFIRMA
ÇÃO D
OS DADOS E REGRAS DO CONTRATO
–
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Diante da clareza das cláusulas do contrato
,
devidamente assinado pela autora, do áudio da ligação
pós venda
em que a atendente das requeridas confirma os dados e regras do consórcio, não prospera a alegação de propaganda enganosa, tampouco de que a autora foi induzida
em
erro por acreditar que contratava financiamento
para aquisição de imóvel
em vez de consórcio
.

2. Nestes termos, d
eve ser mantida a sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico e a desistência da autora, com o direito à
restituição dos valores pagos no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

SIMONE GRAZIELE DE BARROS

n
a

Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Calores e Indenização por Danos Morais

ajuizada
em desfavor d
e

A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
,
contra
a
sentença que
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos
na petição inicial e condenou a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15
, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a apelante que quando contratou com as requeridas, foi informada que estava aderindo a um contrato de financiamento, sendo exigido apenas o pagamento de uma entrada no valor de R$ 10.388,62 (dez mil e trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
.
Contudo, não foi disponibilizado o valor convencionado e ao buscar informações
,
descobriu tratar-se de um contrato de consórcio.

Alega que assinou o pacto acreditando tratar-se de um financiamento, que é pessoa que possui baixa instrução, sendo vítima de propaganda enganosa.

Defende a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a humilhação vivenciada pela apelante em decorrência do ato ilícito praticado pelas recorridas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
da requerida
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
pelo desprovimento
(ID
223267680
)
.

Sem contrarrazões pela apelada
A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que a
autor
a
, ora apelante,
acessou uma propaganda realizada pela segunda requerida
(
A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI
)
na rede social “
facebook
” com interesse em adquirir o imóvel divulgado.

D
urante a tratativa com o vendedor e gerente da empresa, foi informada que o contra
to firmado era de financiamento, sendo exigido o pagamento de uma entrada
no valor de R$ 10.388,62 (dez mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) em 15/04/2021,
por meio de transferência bancária em favor da segunda demandada
.

Narra que no mês de julho foi solicitada a confirmação pela requerida acerca do lance a ofertar e
,
com a anuência da primeira demandada
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, foi
realizado um “lance embutido” de 50% do valor, contudo não foi contemplada com o valor do imóvel
.

Afirma
que
vinha honrando as avenças contratuais estabelecidas, realizando o pagamento de quatro boletos, no valor de R$ 807,83 (oitocentos e sete reais e oitenta e três centavos) cada, totalizando a quantia de R$ 3.231,32 (três mil e duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
.
Contudo,
foi induzida
em
erro, tendo entrado em contato com as requerida
s
e essas informado que deveria ser aguardado 60 (sessenta) dias após o término do grupo de consórcio para devolução das parcelas pagas.

Sob a alegação de que foi vítima de propaganda enganosa e que o contrato se encontra eivado de nulidades, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A apelante pretende
a rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais,
ao argumento
de que foi induzida a erro, mediante falsa promessa e publicidade enganosa.

Assim
, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a
pesar da alegação da autora de que o contrato se encontra eivado de nulidades, de que houve propaganda enganosa por acreditar estar contratando financiamento quando na verdade aderiu a um contrato de consórcio, o instrumento contratual
,
devidamente assinado pela apelante, é claro e expresso quanto a modalidade do negócio, sendo a autora referenciada
no referido instrumento,

todo momento,
como consorciada, consoante se observa abaixo
(ID
223260766
)
:

Além
disso
, observa-se que
os procedimentos adotados como ofertar um “lance”
para ser contemplado
são típicos de c
onsórcio e não de financiamento, não deixando dúvida acerca da modalidade de negócio
contratado
.

Não fosse o bastante, o áudio da ligação efetuada pelas demandadas à autora ap
ós a venda (ID
223267656
), em que a atendente confirma os dados da autora e
explica
as regras de contemplação do consórcio corroboram que a autora tinha pleno conhecimento do que estava contratando.

Logo, diante da clareza das cláusulas contratuais, não prospera a alegação de propaganda enganosa, tampouco de que a autora foi induzida a erro, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a validade do negócio jur
ídico
e a desistência da autora, com o direito à restituição dos valores pagos no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo
.

Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP No 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido
.
”
(
STJ –
AgInt
no REsp n. 1.741.693/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020,
DJe
de 19/2/2020.)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro
os honorários recursais para 15
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista n o artigo 98, § 3o
, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024